Tribunal: TJES
Processo: 5021582-51.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021582-51.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: NINIA MIRANDA DE OLIVEIRA NUNES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5021582-51.2025.8.08.0048

Origem
:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:
BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO
:
NINIA MIRANDA DE OLIVEIRA NUNES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. BANCÁRIO. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. ABERTURA DE CONTA FRAUDULENTA EM NOME DA VÍTIMA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] Narra a parte autora, em síntese, que foi vítima do golpe conhecido como “Golpe do Falso Advogado”. Narra que, em 05/06/2025, um terceiro criminoso se passou por seu advogado (Dr. Luiz Roberto Mareto Calil) via WhatsApp (ID 71665369), utilizando informações sigilosas sobre um processo judicial anterior para ludibriá-la. Informa que o golpista a induziu a realizar 4 (quatro) transferências via PIX (ID 71665372) de sua conta corrente do Bradesco (ID 71665370) para uma conta digital aberta fraudulentamente em nome da própria Autora (Ninia Miranda de Oliveira Nunes) junto à instituição QESH IP LTDA (ID 71665372), sob o pretexto de realizar uma "isenção de impostos" sobre um valor de causa ganha, totalizando R$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais). Além das transferências, o golpista também formalizou 3 (três) contratos de empréstimo (ID 71665374) em nome da Autora via Bradesco Internet Banking, totalizando R$ 31.842,04 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos). A Autora alega que a contratação se deu sem sua anuência e sem a sua assinatura. Por fim, requer a declaração de inexistência dos empréstimos e a condenação da requerida a indenizar/restituir os danos materiais no valor de R$ 27.300,00 (vinte e sete mil e trezentos reais) e os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além da concessão de tutela antecipada para suspender a cobrança dos empréstimos e evitar a negativação. [...]
”.

2.
O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os procedentes, reconhecendo a responsabilidade da instituição e determinando a nulidade dos empréstimos, a restituição de R$ 27.300,00 e o pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Inconformada, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fraude perpetrada por terceiros, envolvendo a abertura de conta falsa e transferências sob induzimento, configura falha no serviço passível de indenização (fortuito interno); e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundada no risco do empreendimento, conforme consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que preleciona: "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

5.
No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que o estelionato não se limitou ao convencimento da vítima para realizar um PIX, mas envolveu o uso de dados pessoais para a abertura de conta fraudulenta em nome da própria autora em instituição de pagamento utilizada como ponte pelos criminosos.

6.
A permissão para abertura de conta por terceiros utilizando dados da autora evidencia falha crítica nos deveres de segurança e vigilância da rede bancária. O sistema de monitoramento de fraudes do réu foi inoperante ao não detectar transações de alto valor (R$ 27.300,00) que fugiam completamente ao perfil de consumo da consumidora.

7.
Ademais
,
não prospera a tese de culpa exclusiva da vítima quando a engenharia social utilizada pelos criminosos é viabilizada por vulnerabilidades sistêmicas do setor bancário (vazamento de dados e facilitação de aberturas de contas falsas), caracterizando o fortuito interno.

8.
O dano material é inequívoco e corresponde ao desfalque patrimonial comprovado. Acerto do ato sentencial, também, ao declarar a inexistência de relação jurídica e de débito em nome da autora, referentes aos 3 (três) contratos de empréstimo realizados fraudulentamente, cujos valores somam R$ 31.842,04 (trinta e um mil, oitocentos e quarenta e dois reais e quatro centavos)

9.
Quanto ao dano moral, este decorre da angústia, do tempo perdido na tentativa de resolução do problema (teoria do desvio produtivo) e da violação da segurança psíquica da consumidora, que teve seu nome utilizado indevidamente para atos ilícitos. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 revela-se adequado às circunstâncias do caso, não comportando redução, sob pena de esvaziar o caráter pedagógico-punitivo da condenação.

IV. DISPOSITIVO
10
.
RECURSO INOMINADO CONHECIDO
e
DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

11.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)